Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1009909-02.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ANDERSON GABRIEL DA SILVA.
Recorrida: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME. (FORT ATACADISTA).
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TENTATIVA DE FURTO DE VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AVARIAS NO VEÍCULO DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrente em razão da avaria ocorrida em seu veículo, diante da tentativa de furto nas dependências da empresa recorrida, e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa, situações que configuram violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.
2. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009909-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON GABRIEL DA SILVA - CPF: 901.860.601-49 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TENTATIVA DE FURTO DE VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
AVARIAS NO VEÍCULO DO RECLAMANTE -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrente em razão da avaria ocorrida em seu veículo, diante da tentativa de furto nas dependências da empresa recorrida, e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa, situações que configuram violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.

2.

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020